Tribunal: TJDFT
Processo: 0747567-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747567-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: MERCADO RN LTDA, ANTONIO CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do banco exequente/agravante de nova consulta e indisponibilidade de bens via SISBAJUD. Alega, em síntese, que: 1) já realizou diversas diligências executivas infrutíferas, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e SUSEP, sem localizar bens penhoráveis; 2) a última pesquisa SISBAJUD foi realizada em agosto de 2024, há mais de um ano, o que justificaria nova tentativa diante da possibilidade de alteração da situação patrimonial dos executados; 3) a medida pleiteada é proporcional, razoável e não acarreta constrição patrimonial imediata, tratando-se apenas de requisição de informações; 4) a negativa da medida compromete a efetividade da execução e viola o princípio da cooperação processual, ao limitar indevidamente os meios disponíveis ao credor; 5) há precedentes do TJDFT que admitem nova consulta SISBAJUD após lapso temporal superior a um ano, desde que observados critérios de razoabilidade e efetividade. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida nova pesquisa ao sistema SISBAJUD e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada que: (...) A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. (...) Ocorre que, embora não desconheça a rotina cartorária para efetivação da reiteração da pesquisa SISBAJUD, a última pesquisa foi realizada em ago/2024, tendo transcorrido lapso temporal razoável para mudança da situação financeira da parte executada/agravada, a justificar a sua renovação (ID 200246300 e seguintes do processo referência). No mesmo sentido: “(...) 3. Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas, ‘o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD’ (Súmula 81/TRF). (...)” (Acórdão 1979081, 0751190-52.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator